Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. NARRATIVA DOS FATOS OCORRIDOS ENTRE AS PARTES. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INVASÃO DE ANIMAL À PROPRIEDADE ALHEIA. VIOLAÇÃO À ESFERA ÍNTIMA. INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. LESÃO À COISA. CULPA DO DONO PELO PERIGO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
2.1. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso.
2.2. In casu, os comentários postados na rede social não desbordam o exercido do direito da liberdade de expressão e não demonstram a intensão de ferir a esfera íntima do autor, mostrando-se descabida a pretensão reparatória por danos morais.
3. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem, por ato ilícito, fica obrigado a reparar.
3.1. Mesmo em estado de necessidade, o causador do dano é obrigado a reparar a vítima, em vista do dever geral de não lesar e de reparação, desde que o dono da coisa lesada não seja culpado pelo perigo. Inteligência do artigo 929 do Código Civil.
3.2. Restando demonstrado nos autos que o dono do cachorro não observou o dever de custódia da coisa, permitindo que o animal escapasse do imóvel e adentrasse em residência de terceiro, causando perigo a outrem, resta constatada a sua culpa, não havendo que se falar em indenização.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.